Tribunal: TJMT
Processo: 1021828-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021828-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), E. Y. S. C. - CPF: 088.825.711-22 (AGRAVADO), S. G. S. C. (AGRAVADO), J. M. S. C. - CPF: 095.784.681-99 (AGRAVADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), JOSE FELIPE HORTA JUNIOR - CPF: 169.054.328-06 (AGRAVANTE), ROBSON SOUZA GOMES - CPF: 744.679.481-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória por erro médico, fixou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor impugnado pela parte requerida sob o argumento de excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se o valor fixado a título de honorários periciais é compatível com a complexidade da prova técnica e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os honorários periciais devem ser arbitrados conforme a complexidade do trabalho, o tempo estimado e os custos envolvidos, nos termos do art. 465, § 3º, do CPC.

4. A perícia médica requerida, ainda que relevante, não revela complexidade extraordinária que justifique o valor homologado pelo juízo a quo.

5. A Resolução n. 232/2016 do CNJ, embora não vinculante, fornece parâmetros úteis que devem orientar o arbitramento, evitando onerosidade excessiva.

6. Considerando os precedentes deste Tribunal e a especificidade do caso, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) revela-se mais adequado à remuneração do trabalho pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Decisão reformada para reduzir os honorários periciais de R$ 15.000,00 para R$ 9.000,00.

Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da prova. 2. É cabível a redução dos honorários quando fixados em patamar excessivo frente à complexidade moderada da perícia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1032742-44.2024.8.11.0000, j. 29/01/2025; AI n.º 1015862-11.2023.8.11.0000, j. 12/03/2024; AI n.º 1006796-36.2025.8.11.0000, j. 08/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
JOSÉ FELIPE HORTA JUNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, que, nos autos da
Ação de Indenização em decorrência de Ato Ilícito nº 1013097-63.2020.8.11.0003
, homologou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários a serem pagos ao perito nomeado para a realização do laudo pericial médico.

O agravante alega, em síntese, que a referida decisão impôs ônus excessivo à sua parte, violando os princípios da paridade de tratamento, proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que a perícia designada é de natureza indireta, voltada apenas à análise de documentos médicos constantes nos autos, sem complexidade técnica relevante que justifique o montante arbitrado.

Ainda, sustenta que houve designação inicial
para a realização da perícia a empresa MEDIAPE, que propôs honorários no valor de R$ 6.000,00, quantia que chegou a ser depositada. Contudo, diante da substituição pela empresa FATOR REAL, o valor proposto foi majorado para R$ 40.000,00, tendo o Juízo de origem fixado, por fim, o valor de R$ 15.000,00, ora impugnado.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a adequação do valor dos honorários periciais a uma quantia justa e razoável, não superior ao valor de R$ 6.000,00, em consonância com casos similares julgados por este Tribunal.

A liminar vindicada foi deferida para sobrestar a decisão objurgada (Id. 297699894).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 303223895).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo provimento do recurso (id. 303884395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Cuida-se na origem de ação indenizatória ajuizada por J. M. S. C. e outros, representados pelo genitor R. S. G., e R. S. G., com o objetivo de receber danos morais e dano materiais em decorrência do falecimento da Sra. Geislayne Cristina Campos Alves Souza, por suposto erro médico em uma cirurgia de cesárea.

O Juízo
a quo
entendeu por necessária a produção de prova pericial para o deslinde da demanda (Id. 62127288, autos originários), homologando os honorários periciais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a realização dos trabalhos pelo
expert
(Id. 196963335, autos originários).

A decisão agravada assim fundamentou:

“
O feito pende de realização da prova pericial médica.

A empresa de perícias apresentou a sua proposta de honorários - R$40.000,00.

A parte requerida JOSÉ FELIPE HORTA JUNIOR, responsável pelo pagamento dos honorários periciais (nos exatos termos da decisão já proferida em Id. 62127288 – e sem recurso), requereu a redução para o valor de R$ 1.850,00.

O seu pedido não comporta acolhimento.

A perícia ser desenvolvida nestes autos é complexa e requer trabalho e estudo especializados – e o valor pretendido pelo expert não é excessivo, frente a isso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido do requerido.

Lado outro, a fim de equalizar os interesses, FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS em R$15.000,00 – determinando a intimação para o depósito, no prazo legal, sob pena de preclusão. (...)”
(Id
.
196963335, originários).

In casu
, insurge-se a parte agravante contra o valor arbitrado, argumentando que está muito além do praticado para as perícias médicas, cujos valores não costumam exceder a quantia de R$ 6.000,00, conforme casos similares julgados por este Tribunal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais.

Em detida análise dos autos, verifica-se que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, os honorários periciais devem ser arbitrados considerando o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser dignos, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica ou onerá-la excessivamente.

Nesse contexto, é importante observar que a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais. Conforme a normativa, para perícias médicas, o valor base é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser aumentado em até cinco vezes, ou seja, até o limite de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), desde que de forma fundamentada (art. 2º, § 4º).

Embora a referida resolução seja aplicável primordialmente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os encargos periciais, como nas hipóteses de beneficiários da gratuidade da justiça, e configure parâmetro indicativo sem efeito vinculante para situações como a dos presentes autos, seus valores referenciais constituem importante balizador para a fixação de honorários periciais razoáveis em qualquer circunstância, auxiliando o magistrado a evitar arbitramentos excessivos ou desproporcionais.

Trata-se, portanto, de normativa que,
mesmo sem força vinculante para o caso concreto
, contribui significativamente para a promoção da razoabilidade e proporcionalidade na remuneração de trabalhos técnicos periciais.

Na hipótese dos autos, observa-se que a perícia a ser realizada consiste em uma análise da documentação médica acostada no processo originário, visando elucidar a existência de erro médico em uma cirurgia cesárea. Tal procedimento, apesar de sua relevância para o deslinde da causa, não apresenta complexidade extraordinária que justifique a fixação de honorários em patamar tão elevado como o homologado pelo Juízo
a quo
(R$ 15.000,00 – quinze mil reais).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. [...] 3. O Código de Processo Civil, no art. 465, § 3º, dispõe que
o juiz deve fixar os honorários periciais considerando a razoabilidade
,
a proporcionalidade
,
a complexidade do trabalho
,
o tempo estimado
,
os custos e o local do serviço
. 4. A perícia médica objeto dos autos
não apresenta alta complexidade
,
tratando-se de análise relacionada à identificação de invalidez permanente e seu marco inicial
,
para fins de indenização securitária
. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que
honorários excessivos para perícias de menor complexidade devem ser reduzidos
, para garantir adequação aos critérios legais sem prejuízo da possibilidade de substituição do perito caso o valor fixado não seja aceito pelo profissional. [...] Tese de julgamento: 1.
O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho
, conforme o art. 465, § 3º, do CPC. 2.
É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar exorbitante
,
especialmente em casos de perícia de menor complexidade
. [...]” (N.U 1032742-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025 – grifo nosso).

Por outro lado, embora o valor homologado pelo Juízo
a quo
esteja significativamente acima dos parâmetros considerados razoáveis e proporcionais para perícias desta natureza, constata-se que a fixação exata no teto estabelecido pela Resolução n. 232/2016 do CNJ (R$ 1.850,00 – mil, oitocentos e cinquenta reais),
não irá remunerar adequadamente o trabalho do perito
, considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores aplicados em casos similares.

Contudo, entendo também que não se mostra pertinente limitar os valores nos limites requeridos pelo Agravante (R$ 6.000,00), haja vista que o caso em questão envolve o falecimento da paciente, situação essa que, a meu ver, é bastante delicada e, portanto, deve ser tratada com cautela pelo perito.

Assim, buscando um equilíbrio entre a adequada remuneração do perito e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
fixo os
honorários periciais em R$ 9.000,00 (nove mil reais),
montante este que melhor se alinha às especificidades do caso e aos critérios legais estabelecidos.

A propósito, em caso análogos, este eg. Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE CAUSA EXCEPCIONAL DE MITIGAÇÃO DO ROL ELENCADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO - TEMA 988/STJ –
HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a decisão agravada - valor dos honorários periciais - configura caso em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos em que decidido pelo Egrégio Superior de Justiça no Tema 988, em que fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1 .696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Na fixação dos honorários periciais devem ser observados os seguintes patamares: (I) a complexidade da matéria; (II) o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; (III) o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; (IV) as peculiaridades regionais.

Não há nos autos motivo que autorize a fixação da verba pericial em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015862-11.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. QUANTIDADE DE QUESITOS DAS PARTES. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)III. Razões de decidir

3. Os honorários periciais devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade, o tempo demandado e o grau de especialização exigido pelo trabalho, sendo legítima a remuneração que observe tais parâmetros.

4. A proposta apresentada pela expert contempla dedicação estimada de até 25 dias, com análise de múltiplos quesitos médicos (25 das Requeridas), aspectos farmacológicos e do atendimento hospitalar, em conformidade com a natureza da controvérsia.

5. A impugnação da agravante é genérica e desprovida de elementos técnicos que indiquem desproporcionalidade do valor, não se desincumbindo do ônus de demonstrar, de forma objetiva, a abusividade da proposta.

6. Ausente a demonstração de violação aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido para manter os honorários periciais no importe de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).”
(N.U 1006796-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025) (g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento dos honorários periciais, embora inserido na discricionariedade do magistrado, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar onerosidade excessiva às partes e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

A perícia médica em questão, que envolve exame clínico e análise documental para apuração de eventual erro médico, possui complexidade técnica mediana e não justifica, por si só, a fixação do valor inicialmente homologado.

A jurisprudência nacional admite a revisão do valor de honorários periciais quando desproporcional ao trabalho exigido, de modo a preservar o equilíbrio entre os encargos processuais e o direito à prova técnica
. Diante das peculiaridades do caso, mostra-se adequada a fixação dos honorários periciais em R$ 7.500,00, valor mais compatível com a complexidade e extensão dos serviços a serem realizados
. (...)” (N.U 1012616-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)(g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu impugnação ao valor dos
honorários periciais fixados em R$ 16.000,00
, considerados excessivos pela parte agravante. A ação principal envolve pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposto
erro médico, com consequente falecimento da paciente.

(...) III. Razões de decidir:

3. O exame do caso revela que o valor inicialmente fixado excede parâmetros razoáveis para perícia predominantemente documental.

4. Jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente estabelecido que, mesmo em casos complexos, os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a fixação excessiva passível de redução.

5. Considerando as particularidades do caso, bem como os valores de referência,
entende-se razoável fixar os honorários periciais em R$ 10.000,00, quantia compatível com a natureza da perícia documental a ser realizada
.(...)” (N.U 1023265-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)(g. n.)

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de que os honorários periciais sejam fixados em valor condizente com a complexidade e extensão do trabalho realizado pelo perito e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários periciais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para R$ 9.000,00 (nove mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025